Tribunal: TJES
Processo: 5007269-74.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2022-03-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007269
-
74
.202
1
.8.08.0000

PACIENTE: ÉDILSO VIEIRA GUIMARÃES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA -

MM. JU
IZ

EZEQUIEL TURIBIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. É de comezinha sabença que a decisão de concessão de liminar no presente remédio constitucional exige a identificação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. No caso em comento, é evidente a inexistência de tais requisitos.

2. Na espécie, extrai-se que “
os fatos são contemporâneos; que o crime de tráfico de drogas é de natureza hedionda; que foi apreendida grande quantidade de drogas; que além das drogas, foram apreendidas no interior da residência onde os réus se encontravam diversas munições, rádios comunicadores e placas de colete balístico e isso, aliado ao histórico criminal do denunciado LANDER, bem demonstram as periculosidades dos acusados e a gravidade concreta da conduta. É dizer, o estado de liberdade dos réus coloca em risco a ordem pública.”

3. Não obstante haja certidão de que o paciente não possui registros criminais, não há razões para alterar a decisão do magistrado, conquanto é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4. C
onsoante pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
"a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020),
sendo este o caso dos autos.

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___ de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007269-74.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDILSO VIEIRA GUIMARAES JUNIOR
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007269
-
74
.202
1
.8.08.0000

PACIENTE: ÉDILSO VIEIRA GUIMARÃES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA -

MM. JU
IZ

EZEQUIEL TURIBIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
É
DILSO VIEIRA GUIMARÃES JUNIOR
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal d
e
Cariacica.

Aduz o impetrante que o
Paciente
foi preso em flagrante em 19/10/2021 por volta das 19:50 h
ora
s na Rua Cecílio Nunes, Bairro Vila Independência, Cariacica, juntamente
ao
corréu
Lander Christhian Braz Rocha
,
em face das condutas
descr
itas no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06
, con
soante auto de prisão em flagrante.

Destaca que o mesmo foi submetido à audiência de custódia,
ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva,
com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Ressalta que após ser citado, o paciente apresentou Resposta à Acusação com Pedido de Liberdade Provisória,
sendo
o processo remetido ao Ministério Público, que apresentou parecer pelo indeferimento
e, posteriormente, o
J
u
iz da 1ª Vara Criminal de Cariacica, ora autoridade coatora,
manteve a prisão do paciente
.

Q
uanto à liminar, destaca que não há como sustentar a prisão preventiva, diante da ilegalidade na prisão em flagrante, já que o corréu Lander ao ser abordado pelos Policiais Militares que patrulhavam a região, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo entorpecentes e adentrando à casa onde se encontrava o paciente, que não estava em estado de flagrância e desconhecia a existência de drogas no local.

Defende que a ilegalidade da prisão do paciente também se comprova por ter sido efetivada às 19:50 horas, fora do horário legal, que seria às 18:00 horas.

Por fim, assevera que o paciente possui endereço fixo, é réu primário, arrimo de família e há nos autos relatos de sua boa conduta, não existindo nenhuma razão para a permanência da prisão, razão pela qual este preenche os requisitos para responder à Ação Penal nº
0009144-31.2021.8.08.0012
em liberdade.

Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 19664060).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 2091490).

Parecer Ministerial pela denegação da segurança (ID 2126551).

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 12 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007269
-
74
.202
1
.8.08.0000

PACIENTE: ÉDILSO VIEIRA GUIMARÃES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA -

MM. JU
IZ

EZEQUIEL TURIBIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
É
DILSO VIEIRA GUIMARÃES JUNIOR
, ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal d
e
Cariacica.

Aduz o impetrante que o
Paciente
foi preso em flagrante em 19/10/2021 por volta das 19:50 h
ora
s na Rua Cecílio Nunes, Bairro Vila Independência, Cariacica, juntamente
ao
corréu
Lander Christhian Braz Rocha
,
em face das condutas
descr
itas no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06
, con
soante auto de prisão em flagrante.

Destaca que o mesmo foi submetido à audiência de custódia,
ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva,
com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Ressalta que após ser citado, o
P
aciente apresentou Resposta à Acusação com Pedido de Liberdade Provisória,
sendo
o processo remetido ao Ministério Público, que apresentou parecer pelo indeferimento
e, posteriormente, o
J
u
iz da 1ª Vara Criminal de Cariacica, ora autoridade coatora,
manteve a prisão do paciente
.

Q
uanto à liminar, destaca que não há como sustentar a prisão preventiva, diante da ilegalidade na prisão em flagrante, já que o corréu Lander ao ser abordado pelos Policiais Militares que patrulhavam a região, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo entorpecentes e adentrando à casa onde se encontrava o Paciente, que não estava em estado de flagrância e desconhecia a existência de drogas no local.

Defende que a ilegalidade da prisão também se comprova por ter sido efetivada às 19:50 horas, fora do horário legal, que seria às 18:00 horas.

Por fim, assevera que o Paciente possui endereço fixo, é réu primário, arrimo de família e há nos autos relatos de sua boa conduta, não existindo nenhuma razão para a permanência da prisão, razão pela qual este preenche os requisitos para responder à Ação Penal nº
0009144-31.2021.8.08.0012
em liberdade.

Requer liminarmente a expedição de alvará de soltura.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 19664060).

P
ois bem.

S
egundo consta
nos autos,
no dia

19/10/2021, por volta das 19:50 h
ora
s,
as a
utoridades policiais que realizavam patrulhamento tático motorizado pela Rua Cecília Nunes, Bairro Vila Independência, no Município de Cariacica, visualizaram o momento que em Lander Christian Braz Rocha saiu de uma residência com uma sacola nas mãos e que este, ao perceber a presença da polícia, largou
o objeto
que carregava no chão e voltou correndo para a casa que havia saído.

Os policiais constataram que na sacola dispensada havia aproximadamente
910 (novecentos e dez) pinos de substância similar à cocaína,
razão pela qual
acompanharam Lander e adentraram à residência,
momento em que
avistaram
Édilso Vireira Guimarães Junior
, ora paciente, escondendo no armário da cozinha outra sacola, em cujo interior foram encontrados aproximadamente
1,995 kg (um quilo, novecentos e noventa e cinco gramas) de substância semelhante à maconha, 1,015 kg (um quilo e quinze gramas) de pasta base de substância similar à cocaína e 580 g (quinhentos e oitenta gramas) de substância semelhante à cocaína, além de 25 (vinte e cinco) munições calibre 380, 2
1
(vinte e uma) munições calibre 38, 03 (três) cartuchos de calibre 38 deflagrados,
05 (cinco) rádios comunicadores, 04 (quatro) bases de rádio comunicador e 03 (três) fones de ouvido.

Ainda foram encontrados no sofá da sala, outra sacola contendo 14 (quatorze) buchas de substância similar à maconha, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e um colete balístico completo com duas placas sem número de identificação.

É de comezinha sabença que a decisão de concessão de liminar no presente remédio constitucional exige a identificação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. No caso em comento, é evidente a inexistência de tais requisitos.

Reproduzo, por oportuno, excerto do
decisum
:

“
(...)
verifico que os fatos são contemporâneos; que o crime de tráfico de drogas é de natureza hedionda; que foi apreendida grande quantidade de drogas; que além das drogas, foram apreendidas no interior da residência onde os réus se encontravam diversas munições, rádios comunicadores e placas de colete balístico e isso, aliado ao histórico criminal do denunciado LANDER, bem demonstram as periculosidades dos acusados e a gravidade concreta da conduta. É dizer, o estado de liberdade dos réus coloca em risco a
ordem pública
.”
(grifei)

Na espécie, não obstante haja certidão de que o paciente não possui registros criminais, não vislumbro razões para alterar a decisão do magistrado, conquanto é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Assim, a
o contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris
necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

A
demais, consoante pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
"a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020),
sendo este o caso dos autos.

Vejamos aresto no mesmo sentido, em caso idêntico ao presente:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA TÓXICA ENCONTRADA. POTENCIALIDADE LESIVA DO DELITO. PERICULOSIDADE SOCIAL.

NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMO IMPROVIDO.
1. Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem e saúde pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito, indicativas de dedicação ao comércio ilícito de drogas. 2.
A grande quantidade de substância entorpecente apreendida na ocasião do flagrante e o fato de o ora recorrente haver sido surpreendido guardando o referido material tóxico em residência, apontada por usuário como ponto de venda de drogas, indicam envolvimento maior do agente com a narcotraficância, autorizando a preventiva
.
(...)” (RHC 110.892/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019).

À luz de tais considerações
,
DENEGO
a ordem,
para
manter o trâmite regular do feito,
bem como
a prisão preventiva imposta ao paciente.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5007269
-
74
.202
1
.8.08.0000

PACIENTE: ÉDILSO VIEIRA GUIMARÃES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA -

MM. JU
IZ

EZEQUIEL TURIBIO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. É de comezinha sabença que a decisão de concessão de liminar no presente remédio constitucional exige a identificação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. No caso em comento, é evidente a inexistência de tais requisitos.

2. Na espécie, extrai-se que “
os fatos são contemporâneos; que o crime de tráfico de drogas é de natureza hedionda; que foi apreendida grande quantidade de drogas; que além das drogas, foram apreendidas no interior da residência onde os réus se encontravam diversas munições, rádios comunicadores e placas de colete balístico e isso, aliado ao histórico criminal do denunciado LANDER, bem demonstram as periculosidades dos acusados e a gravidade concreta da conduta. É dizer, o estado de liberdade dos réus coloca em risco a ordem pública.”

3. Não obstante haja certidão de que o paciente não possui registros criminais, não há razões para alterar a decisão do magistrado, conquanto é insofismável que
a primariedade,
os
bons antecedentes,
possuir
residência e trabalho fixo
s,
não
obstam
a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4. C
onsoante pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
"a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020),
sendo este o caso dos autos.

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 09 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.